Tribunal: TJDFT
Processo: 0703808-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0703808-77.2022.8.07.0018 AGRAVANTE: HEXIS CIENTIFICA LTDA, CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE DIAGNOSTICOS LTDA., LEICA DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA., CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE DIAGNOSTICOS LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por HEXIS CIENTÍFICA LTDA. e OUTRAS, contra decisão desta Presidência (ID 51866009), que negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a conformidade do acórdão combatido com precedente do STF, julgado sob a sistemática da repercussão geral (ARE 748.371 -Tema 660). Sustenta, em suma, que a matéria discutida no presente recurso não se amolda ao decidido no Tema 660, por ostentar inegável repercussão geral, uma vez que ao afastar a aplicação de expressa disposição legal (art. 151, II do CTN), o acórdão recorrido viola o princípio da legalidade, oportunidade em que aponta malferimento ao art. 5o, inciso II, da Constituição Federal. Acrescenta que a decisão, também, afronta, de maneira direta, aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, indicando como violados os incisos LIV e LV, do citado artigo 5o da Constituição Federal. . Nesse contexto, pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja dado seguimento ao recurso extraordinário. Contrarrazões à ID 55259675. Em detido exame dos autos, extrai-se que a insurgência merece acolhida em parte. Com efeito, nas razões do apelo extremo, a parte ora agravante apontou violação ao artigo 5o, incisos II, da Constituição Federal, sob o argumento de que a turma julgadora teria fundamentado o seu acórdão "com vedações e critérios inexistentes na legislação". Logo, inviável a subsunção desse tópico ao entendimento sedimentado no ARE 748.37 (Tema 660) pela Corte Suprema. Diante de tais circunstâncias, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 51866009 tão somente no que diz respeito ao recurso extraordinário, e passo à sua respectiva análise. I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DE ICMS (ICMS-DIFAL). SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DISCUSSÃO SOBRE A (IN)CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3o DA LC No 190/2022. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INDEFERIMENTO. DEPÓSITO INTEGRAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 151, II, DO CTN. DECISÃO MONCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A controvérsia versa sobre a possibilidade de a LC 190/2022, que disciplina a incidência do Diferencial de Alíquotas do ICMS, produzir efeitos no exercício de 2022, quando decorridos 90 (noventa) dias contados da data da promulgação da LC 190/2022, ou apenas no exercício de 2023. 2. A a matéria foi submetida ao Conselho Especial pela 6a Turma Cível deste e. Tribunal de Justiça (Acórdão no 1429985), bem como é objeto de ações diretas de inconstitucionalidade em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal (ADI 7066, ADI 7078 e ADI 7070). Assim, a fim de evitar decisões conflitantes, deve-se aguardar o pronunciamento do Órgão Especial, ou da Suprema Corte, o que ocorrer primeiro, a respeito do tema em discussão. 3. Consoante entendimento desta Eg. Corte, o depósito apto a atrair a incidência do disposto no art. 151, II, do CTN e capaz de suspender a cobrança da exação é o integral e relativo ao crédito tributário já constituído, situação que se mostra distinta do caso dos autos. 4. O pedido de suspensão do crédito tributário em questão, na forma pleiteada, aproxima-se muito mais de uma consignação em pagamento, e tem o condão de transformar a presente ação em verdadeira prestação de contas acerca do recolhimento do DIFAL/ICMS, inclusive sobre transações futuras, notadamente para verificar se houve recolhimento integral do tributo, cujo desvirtuamento não é permitido na via estreita do mandado de segurança. Precedentes. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigo 5o, incisos II, LIV e LV, da Constituição Federal, afirmando que a consequência necessária dos depósitos judicias efetuados seria a suspensão da exigibilidade dos valores do DIFAL do ICMS, nos termos do que dispõe o artigo 151, inciso II, do CTN. Isso, à luz dos princípios da legalidade, devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Ao final, pede que as publicações a si relativas sejam feitas emnome dos advogados MARCOS HIDEO MOURA MATSUNAGA, OAB/SP 174.341 e ADLER VAN GRISBACH WOCZIKOSKY, OAB/SP 414.483 (ID. 49297562). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, depreendo que o recurso extraordinário não merece prosperar no tocante à aventada contrariedade ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF, porquanto a Corte Suprema, quando da apreciação do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. Melhor sorte não colhe o apelo acerca do suposto malferimento ao artigo 5o, inciso II, da CF, porquanto tal dispositivo, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que "Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas no 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento” (ARE 1410843 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 03-04-2023 PUBLIC 04-04-2023). Por fim, determino que todas as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados MARCOS HIDEO MOURA MATSUNAGA, OAB/SP 174.341 e ADLER VAN GRISBACH WOCZIKOSKY, OAB/SP 414.483, conforme requerido em ID. 49297562. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Atente a Secretaria para o processamento do agravo no recurso especial de ID 53773032. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029